Tribunal: CARF
Processo: 13603.900747/2014-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.900747/2014-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.351 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
GLP. REVENDA DE PRODUTO SOB O REGIME MONOFÁSICO DE
INCIDÊNCIA DE PIS E COFINS. DIREITO AO CRÉDITO SOBRE
FRETES EM AQUISIÇÃO E VENDA. POSSIBILIDADE
A revenda de produto sujeita a tributação concentrada pelo regime não
cumulativo, ainda que, as receitas sejam tributadas à alíquota zero, podem
descontar créditos relativos ás despesas com frete nas operações de venda,
quando por elas suportadas na condição de vendedor, conforme previsão nas
Leis n°s 10.637/2002 para o PIS/Pasep e 10.833/2003 para a COFINS.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário para permitir o creditamento de despesas com fretes na operação de venda
de produto monofásico. Vencidos os Conselheiros Juciléia de Souza Lima e José Adão Vitorino
de Morais, que negam provimento ao recurso voluntário. E, por maioria de votos, negar
provimento ao recurso voluntário quanto ao aproveitamento do crédito extemporâneo. Vencidos
os Conselheiros Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro e Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, que davam provimento ao recurso voluntário nesse tópico. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
3301-012.346, de 21 de março de 2023, prolatado no julgamento do processo
13603.900746/2014-81, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: José Adão Vitorino de
Morais, Laércio Cruz Uliana Júnior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Marcos
Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa, Semiramis de Oliveira Duro,
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia de Souza Lima (Relatora). Ausente o
conselheiro Ari Vendramini, substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.900747/2014-26
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.351 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900747/2014-26

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se Pedido de Ressarcimento de Pis-pasep/Cofins.
Em procedimento fiscal, foram analisados diversos pedidos de ressarcimento de
PIS e de Cofins, tendo sido feitas glosas de créditos informados nos Dacon referentes aos
mencionados períodos.
De acordo com Termo de Verificação Fiscal (TVF), em decorrência das glosas,
além de não ter sido apurado valor passível de ressarcimento, a Fiscalização calculou valores a
pagar das contribuições PIS/COFINS do período fiscalizado, tendo sido feitos os lançamentos de
ofício por meio do Auto de Infração supramencionado.
Em sede de fiscalização, entendeu-se que era indevido os seguintes descontos de
créditos tomados pela Contribuinte: (i) créditos apurados sobre aquisição de Bens para Revenda;
(ii) Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda; e (iii) Bens Utilizados como
Insumo; (iv) Serviços Utilizados como Insumo e sobre Bens do Ativo Imobilizado (Encargos de
Depreciação).

Em sede de Recurso Voluntário perante este Tribunal Administrativo, a
Recorrente insurge-se contra o acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
deJulgamento, que manteve o Auto de Infração.

Em sua defesa, alega a Recorrente, dentre outros argumentos que tem direito de calcular
créditos de contribuição para o PIS e COFINS sobre valores pagos a título de frete ao dar como
substrato jurídico aponta o inciso IX do artigo 3o da Lei no 10.833/2003, no caso do frete nas
operações de venda do GLP aos clientes (frete na venda), que, segundo o seu entendimento,
admite expressamente o cálculo de crédito sobre o valor da despesa com frete nas operações de
venda, isto é, aquele cujo encargo foi assumido pelo: (i) comerciante na entrega, ao comprador,
da mercadoria que revende; ou (ii) fabricante na entrega, ao comprador, do produto que vende,
independentemente de o produto transportado ter se submetido à incidência concentrada, ou,
como preferem alguns, monofásica na origem.

Por fim, pleiteia a realização de perícia.

Em brevíssima síntese, é o relatório.

Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.351 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900747/2014-26

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do
relator, que pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerado, para todos os
fins regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto à admissibilidade e ao aproveitamento do crédito extemporâneo,
transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão
paradigma:
DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos
legais de admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Ante a inexistência de preliminar prejudicial à análise do mérito, passo a
examiná-lo.
DO MÉRITO

No que cerne ao aproveitamento do crédito extemporâneo
do PIS/COFINS, em sede fiscalização, constatou-se que o lançamento de
créditos nos PERD/COMP referentes ao 3o trimestre de 2009– mês de
setembro, do ressarcimento das rubricas “02. Bens Utilizados como
Insumos”, “03. Serviços Utilizados como Insumos” e “09. Sobre Bens do
Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de Depreciação”, fora
aproveitado como créditos extemporâneos pela Recorrente, sendo que
originários em apuração no ano de 2004– não abrangidos pelo MPF, por
tal situação, entendeu a fiscalização por glosar, de plano, o respectivo
pedido de ressarcimento de créditos extemporâneos.
Em sua defesa, a Recorrente alega que não há óbice quanto ao mérito do
direito ao seu registro e aproveitamento do crédito extemporâneo, ainda,
a seu ver, a glosa decorreu, unicamente, da constatação de mero erro
formal- a ausência de retificação de obrigações acessórias tributárias.
Com efeito, resta claro que os contribuintes podem utilizar os créditos de
forma extemporânea, ou seja, em momento posterior que não seja o do
mês de apuração, mas, consoante se verifica na legislação de regência,
esses
créditos,
necessariamente,
devem
ser
apurados
(escriturados/registrados) nos períodos de suas competências (datas de
ocorrências dos fatos geradores dos créditos), e ante, a constatação de
erros em relação à escrituração/apropriação dos créditos, o procedimento
correto é o de retificação da escrituração/apropriação.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.351 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900747/2014-26

Entendo que, ante a constatação de erros na escrituração fiscal da
Recorrente, os erros de apropriação de créditos, de fato, devem ser
corrigidos com a retificação da escrituração/apropriação do período de
origem e não pela simples inserção em períodos posteriores). Ademais, é
mister registrar que tal prática não encontra respaldo nas práticas
contábeis geralmente aceitas, no próprio princípio da competência
contábil, o qual, ressalte-se, deve ser observado em qualquer alteração
patrimonial, independentemente, de sua natureza e origem, e, de forma
específica, na NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa
e Retificação de Erro, aprovada pela Resolução do Conselho Federal de
Contabilidade – CFC no 1.179, de 2009.
A mera e/ou simples inserção dos créditos em períodos de apuração
(competências) diferentes dos de ocorrência dos fatos que lhes deram
causa, indubitavelmente, é inaceitável por violar o princípio da
Competência Contábil e a norma contábil acima citada.
Por isso, no presente caso, assiste razão o julgador “a quo” a afirmar que
não há como afastar a necessidade da retificação da
escrituração/apropriação do período original em relação às obrigações
acessórias (Dacon e DCTF), conforme previsão da IN/SRF no 590, de
2005 (assim como todas as Instruções Normativas que a sucederam)
prevê que o sujeito passivo, ao realizar a retificação do Demonstrativo de
Apuração das Contribuições (Dacon), deve realizar, também, a
retificação Declaração de Débitos e Créditos Federais (DCTF). Ou seja,
diante da apuração de equívocos relacionados à apuração das
contribuições para o PIS e à Cofins, o dever do sujeito passivo é o de
retificar tanto os Dacon quanto as DCTF a eles relativos, e não
simplesmente reconhecer os créditos não reconhecidos em meses
anteriores em demonstrativos (Dacon e DCTF) de períodos subsequentes,
merecendo manter-se hígidas as respectivas glosas.

Por fim, no tocante ao pedido de perícia, entendo que não é
o caso dado que todos os elementos necessários para o julgamento já se
encontram nos autos.
Quanto ao creditamento de despesas com fretes na operação de venda de produto
monofásico, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do
redator designado do acórdão paradigma:
Divirjo da relatora, por entende que na venda de produtos com incidência
monofásica, há o direito ao crédito.
No tema meritório, é de se consignar que o CARF possui diversos
precedentes que vão ao encontro do postulado pela Recorrente. Por me
filiar ao entendimento de que para as mercadorias sujeitas ao regime
monofásico de incidência da COFINS não cumulativa, há o direito de
descontar créditos relativos às despesas com armazenagem e frete nas
operações de venda, quando por ele suportadas na condição de vendedor,
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.351 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900747/2014-26

nos termos do art. 3°, IX, da Lei n°. 10.833/2003 adoto os precedentes a
seguir indicados como razões decisórias, cuja transcrição das ementas é
necessária, in verbis:

COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS
COM INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE
DESPESAS COM ARMAZENAGEM E FRETES NA OPERAÇÃO DE
VENDA. Também para as mercadorias sujeitas ao regime monofásico de
incidência da COFINS não cumulativa, há o direito de descontar créditos
relativos às despesas com armazenagem e frete nas operações de venda, quando
por ele suportadas na condição de vendedor, nos termos do art. 3°, IX, da Lei n°.
10.833/2003. Acórdão no 3201-009.335.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso voluntário para permitir o creditamento de despesas com fretes na operação de venda
de produto monofásico e negar provimento ao recurso voluntário quanto ao aproveitamento do
crédito extemporâneo.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 257
DF CARF MF
Original